Tribunal: TJBA
Processo: 8048733-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048733-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELANE CARDOSO DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, com determinação de recolhimento das custas recursais sob pena de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios idôneos e diante da inércia da parte em apresentar documentos solicitados, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça possui fundamento constitucional e legal, sendo devida apenas àquele que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

5.
O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando verificar a ausência dos pressupostos legais, especialmente se a parte, intimada, deixa de apresentar documentação comprobatória da alegada insuficiência.

6.
A ausência de documentos essenciais, como comprovantes de renda e declaração de imposto de renda, aliada à apresentação de elementos unilaterais e insuficientes, impede o reconhecimento da hipossuficiência.

7.
Elementos constantes dos autos indicam capacidade econômica da parte requerente, não sendo demonstrado comprometimento financeiro apto a justificar a concessão da benesse.

8.
O ônus da prova quanto à alegada insuficiência de recursos incumbe à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo ser suprido por alegações genéricas.

9.
A manutenção da decisão que indeferiu o benefício preserva a finalidade do instituto, evitando sua concessão indevida e garantindo sua destinação a quem efetivamente necessita.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO (ID 95189643)
nos autos de apelação n.
8048733-69.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ELANE CARDOSO DA SILVA MELO
, e Agravado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente